Tribunal: STF
Processo: ARE 1533447
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS. RETENÇÃO ADMINISTRATIVA POR DÍVIDAS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade do recurso extraordinário, considerando-se os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal a quo entendeu que a negativa de pagamento por serviços comprovadamente prestados ofende o princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração, conforme previsto no art. 87 da Lei nº 8.666/1993.



    4. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF, e a análise de legislação infraconstitucional.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido.